Tribunal: CARF
Processo: 10950.721862/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO.
Cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Não sendo afastada a questão da tempestividade suscitada no recurso, não comporta a apreciação das alegações de mérito, uma vez que apresentado após o prazo de trinta dias contado da ciência da decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL NO DOMICÍLIO FISCAL ELEITO. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Súmula CARF no 9).
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).
SUSTENTAÇÃO ORAL. INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF - ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de computadores, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento. É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos em regimento, a realização de sustentação oral, desde que solicitada por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721862/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.148 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
ANA MARIA COLLEDAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DE
MÉRITO.
Cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Não sendo afastada a questão da tempestividade suscitada no recurso, não
comporta a apreciação das alegações de mérito, uma vez que apresentado após
o prazo de trinta dias contado da ciência da decisão de primeira instância.
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL NO DOMICÍLIO FISCAL ELEITO.
VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Súmula CARF no 9).
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INTIMAÇÃO
DO
PATRONO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF - ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação
no sítio do CARF na rede mundial de computadores, será feita com, no
mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento. É facultado às partes,
mediante solicitação, nos termos e prazo definidos em regimento, a realização
de sustentação oral, desde que solicitada por meio de formulário próprio
indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF. Deve portanto a parte, ou seu
patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os
procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721862/2013-17
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.148 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721862/2013-17

Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da alegação de tempestividade, e na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente) e Marcello Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 04-42.939 da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS – DRJ/CGE
(e.fls. 210/220), de 17/05/2017, que julgou improcedente a impugnação ao lançamento
consubstanciado no Auto de Infração AI/Debcad no 37.394.778-0, no valor de R$ 11.840,82,
consolidado em 10/04/2013, com ciência por via postal em 17/04/2013, conforme Aviso de
Recebimento de e.fl. 66.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração” (e.fls. 12/18), parte integrante
do AI, os valores lançados referem-se às contribuições sociais previdenciárias a cargo do sujeito
passivo, incidentes sobre a remuneração recebida, vinculados à prestação de serviços a pessoas
físicas, destinadas ao Regime Geral de Previdência Social. Ainda acorde o Relatório, a ocupação
principal exercida e informada pela contribuinte em suas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF é a de Titular de Cartório e constitui fato gerador das contribuições
lançadas, a remuneração auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, recebidos de
pessoas físicas, informados, mês a mês, nas suas Declarações, no período de 01/2008 a 12/2008,
conforme consta no banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento, documento de e.fls. 69/91, que se encontra assim sumariada no acórdão recorrido:
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 16/05/2013 (fls. 69 a 91), cujos pontos relevantes para
a solução do litígio são:
• Foi nomeada Oficial Maior do Cartório do Registro Civil de Casamentos, Nascimentos
e Óbitos da Comarca de Campo Mourão pelo então Desembargador Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tendo em vista processo de concurso n°
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.148 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721862/2013-17

173/69, ciente de que o cargo de Oficial Maior, nomeados anteriormente à 1970, tem
natureza de cargo efetivo.
• Vem fazendo o recolhimento das suas contribuições previdenciárias, no período de
1969, ao antigo IPE e atualmente ao Paranaprevidência.
• A Portaria n° 2701/94 editada pelo Próprio INSS que ratificou o direito de permanecer
no Regime Próprio, já que ingressou na função delegada antes da publicação da Lei
Federal n° 8.935/94.
• Não é obrigada a aposentar-se compulsoriamente, apenas por ato voluntário. Por isso,
sua situação funcional, em termos de estabilidade no serviço público, é superior aos
demais servidores de cargo efetivo, os quais se sujeitam á compulsoriedade da
aposentadoria.
• Por força do decidido na ADI 2 602-MG, a Requerente não está obrigado a se
aposentar compulsoriamente.
• Todos aqueles que ingressaram no serviço notarial e de registro antes de 21 de
novembro de 1994, são filiados ao Paranáprevidência e não ao INSS.
• Há inconstitucionalidade fixada pelo STF quando do julgamento da ADIN n° 2.791-
3/PR é limitada tão somente quanto à parte final do §1° do art. 34 da Lei Estadual n°
12.607/99 do Estado do Paraná.
• Está amplamente inserida neste contexto legal, pois, desde o ano de 1983, esta
permanece naquele regime vinculado, vertendo para ele contribuições, ficando
evidenciada sua não obrigatoriedade de qualquer recolhimento ao INSS.
• O auto de infração deve ser anulado, bem como deve ser declarada a inexistência de
relação jurídica tributária, sob pena de violação ao non bis in idem e ao principio da
Precedência da Fonte de Custeio.
PEDIDO
O sujeito passivo requer:
“Posto isto, à luz destas considerações e com os suprimentos dessa fiscalização, requer
seja anulado o débito fiscal atinente às contribuições individuais previdenciárias
supostamente devidas ao INSS, inclusive a multa, bem como seja e declarando a
inexistência da relação jurídico tributária”.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente, sendo mantido integralmente o lançamento
e exarada a seguinte ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
TITULAR DE CARTÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.148 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721862/2013-17

O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, nomeado
até 20 de novembro de 1994 e amparado por Regime Próprio de Previdência Social,
passa a ser segurado obrigatório, na categoria de contribuinte individual, vinculado ao
Regime Geral da Previdência Social, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.
Impugnação Improcedente
Foi interposto o recurso voluntário de e.fls. 227/251, onde a autuada reitera todos
os argumentos de defesa já apresentados na peça impugnatória, além de trazer argumentos
relativos à tempestividade do recurso.
Volta assim a afirmar sua “condição de segurada obrigatória do regime próprio
de previdência do estado do Paraná” e que nunca teria deixado de cumprir com suas obrigações
previdenciárias, uma vez que efetuou todos os recolhimentos das suas contribuições no período
fiscalizado ao ente previdenciário do estado do Paraná, nos termos da Declaração firmada pelo
Paranaprevidência em data de 19/04/2013. Afirma possuir direito adquirido, por ela conquistado
até a promulgação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, ocasião em que já completara 33
anos, 8 meses e 5 dias de serviços prestados ao Estado do Paraná, de forma que os requisitos de
elegibilidade e permanência no regime próprio de previdência do estado do Paraná já se
encontravam satisfeitos, garantindo-lhe assim a manutenção no regime próprio de previdência do
referido Estado. Cita a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2791-STF e jurisprudência
do Tribunal Regional Federal da 4° Região, reafirmando o alegado direito adquirido e ausência
de infração fiscal, uma vez que, se entender de forma diversa haveria patente afronta ao direito,
pois à época da Emenda Constitucional n° 20/98 já havia implementado todos os requisitos
legais de permanência no Regime Próprio, devendo ser observada a coisa julgada e orientações
do Supremo Tribunal Federal (STF), onde destaca a Súmula 359-STF. Aduz ainda ser indevida a
multa aplicada no lançamento fiscal, pelos motivos expostos e por não ter agido com dolo ou
culpa, além de respaldada em lei da época dos fatos. Pela relevância à presente situação, peço
vênia para neste ponto reproduzir os principais argumentos da recorrente quanto à sustentação de
suposta tempestividade de seu recurso:
1- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Primeiramente cabe informar que, até a presente data, o advogado da Recorrente não foi
intimado do acórdão n° 04-42.939 proferido pela 3a Turma da DRJ/CGE.
É certo que a Recorrente, constituiu advogado e transferiu a este do jus postulandi no
processo administrativo, uma vez que é direito da contribuinte ser assistida por
profissional que detenha conhecimento técnico para apresentar defesa, impugnações,
recursos, etc.
Então, a partir do momento que foi constituído advogado, a Contribuinte deveria ter
sido intimada na pessoa de seu procurador, sob pena nulidade.
Nesse sentido:
(...)
No entanto, não fora observado que a Recorrente constituiu advogado processo
administrativo fiscal e, ainda, na petição protocolada em data de 18/07/2013 (cópia
anexa), requereu expressamente a intimação EXCLUSIVA em nome do advogado
Vicente Paula Santos,, OAB/PR 18.877.
O vício formal ora demonstrado está devidamente provado nos autos e, ainda é
insanável, pois causa ofensa frontal e direta aos elementos do ato administrativo,
gerando a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do julgamento do
Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.148 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721862/2013-17

As formalidades procedimentais no PAF existem para trazer segurança jurídica ao
contribuinte, sob pena de violação da ordem jurídica brasileira.
Entender que a intimação do acórdão na pessoa da contribuinte, é válida e eficaz, com
todo respeito, é trilhar o caminho do cerceamento de defesa e, ainda violar os princípios
constitucionais da segurança jurídica, legalidade, do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que a Recorrente está devidamente representada por procurador constituído nos
autos.
Portanto, não há nenhuma dúvida que a falta da intimação do Advogado da Contribuinte
ofende diretamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal, pois resta amplamente demonstrada a irregularidade formal, razão pela qual todos
os atos praticados após o acórdão devem ser declarados nulos e, de consequência
impõem-se a reabertura do prazo para interposição de recurso, isto para não tornar o
PAF em processo Kafkiano. (destaques do original)
(...)
Ao final do recurso a contribuinte requer o recebimento e provimento do Recurso
Voluntário, para anular o débito fiscal, bem como, que se abstenha de promover a inscrição da
contribuinte Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN). até a solução final do processo administrativo fiscal e que as intimações sejam
realizadas exclusivamente em nome de seu patrono, especialmente quando do julgamento do
presente recurso, pois teria interesse em sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
29/05/2017, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 229.
De acordo com o carimbo de protocolo do Centro de Atendimento ao Contribuinte
(CAC) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, aposto na folha inicial da peça
recursal (e.fl. 232), o Recurso Voluntário ora objeto de análise somente foi protocolizado em
09/08/2017, onde a recorrente alegou o direito constitucional de petição.
Compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o julgamento
dos processos administrativos fiscais em segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de
eventual intempestividade ou perempção, conforme prescreve o art. 35 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
Ao tratar do rito relativo ao julgamento dos processos administrativo fiscais, o art.
33 do mesmo Decreto no 70.235/1972, prescreve que das decisões das Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da decisão.
Sustenta a recorrente a tempestividade do recurso apresentado, sob argumento de
que o seu patrono, por ocasião de protocolização da peça recursal, ainda não teria sido intimado
do acórdão n° 04-42.939 proferido pela 3a Turma da DRJ/CGE. Argumenta ter constituído
advogado e transferido a este o jus postulandi no presente processo administrativo, sendo seu
direito de ser assistida por profissional que detenha conhecimento técnico para apresentar defesa,
impugnações e recursos. Entende que a partir do momento em que foi constituído advogado,
deveria ter sido intimada na pessoa de seu procurador, sob pena de nulidade, conforme ementa
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.148 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721862/2013-17

de decisões judiciais que reproduz. Destaca que em petição, protocolizada em data de
18/07/2013, requereu expressamente a intimação exclusiva de seu patrono, dessa forma estaria
devidamente provada a ocorrência de vício formal e insanável, por causar ofensa frontal e direta
aos elementos do ato administrativo, gerando a nulidade absoluta de todos os atos praticados a
partir do julgamento de piso. Complementa que, se entender que a intimação do acórdão na
pessoa da contribuinte seria válida e eficaz, seria trilhar o caminho do cerceamento de defesa e
ainda violar os princípios constitucionais da segurança jurídica, legalidade, contraditório e da
ampla defesa, uma vez que a Recorrente está devidamente representada por procurador
constituído nos autos, razão pela qual requer que todos os atos praticados após o acórdão
recorrido sejam declarados nulos, com consequente reabertura do prazo para interposição de
recurso.
Ao tratar das intimações do sujeito passivo o art .23 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, assim preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Portanto, o normativo a ser aplicado à presente questão é o inciso II do art. 23,
acima reproduzido, pois a intimação foi efetivamente enviada para o endereço do domicílio
fiscal eleito pela autuada. O tema relativo a domicílio tributário encontra-se tratado no Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), nos seguinte termos:
SEÇÃO IV
Domicílio Tributário
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário,
na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
(...)
Conforme os comandos normativos acima reproduzidos, a intimação poderá ser
efetivada por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Correto assim o procedimento
adotado pela Unidade Fiscal preparadora ao intimar a autuada da decisão proferida pela DRJ em
seu domicílio fiscal.
Noutro giro, o atendimento ao requerimento para que as intimações fossem
veiculadas em nome dos patronos da contribuinte encontra-se expressamente vedado, conforme
o verbete sumular noo 110 deste Conselho, que apresenta a seguintes redação: “Súmula CARF no
110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.”
Aplicável ainda à presente hipótese, os comandos da Súmula CARF no 9, no
sentido de que é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.148 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721862/2013-17

pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário.
Considerando que o Acórdão 04-42.939 da 3a Turma DRJ/CGE, foi recebido no
domicílio tributário da contribuinte em 29/05/2017 e não havendo previsão normativa para que
fosse encaminhado para o endereço do patrono, temos que a contagem do trintídio para
oferecimento de recurso iniciou-se em 30/05/2017 e encerrou-se em 28/06/2017.
Sendo o recurso ora objeto de análise protocolizado somente em 09/08/2017,
forçoso concluir pela sua intempestividade, não devendo ser conhecido, posto que apresentado
após o prazo de trinta dias contado da ciência da decisão de primeira instância.
Cumpre pontuar que, conforme já explicitado na decisão recorrida, o Auto de
Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972. Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido
Decreto:
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, mediante apresentação de
impugnação e oportunidade de oferecimento de recurso, sendo evidentes o pleno conhecimento
dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Não se encontra, portanto, presentes
situações que ensejem a suscitada nulidade do lançamento.
Finalmente, no que tange ao requerimento de intimação do patrono para efeito de
sustentação oral, conforme já explicitado, tal procedimento encontra-se expressamente vedado,
conforme a retro citada Súmula CARF no 110: Cumpre esclarecer que, nos termos do disposto no
artigo 55, § 1o, do anexo II do Regimento Interno deste Conselho (RICARF), a publicação da
pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de
computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. Noutro giro, é facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo
definidos e atos administrativos deste Conselho, o acompanhamento de julgamento de processo,
desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do
CARF na rede mundial de computadores (internet). Devendo portanto, a parte ou seu patrono,
acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os devidos procedimentos normativos
para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral do autuado tal
acompanhamento.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na
parte que discute a intempestividade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.148 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721862/2013-17

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 375
DF CARF MF
Original